Tribunal: TJES
Processo: 0005542-54.2017.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005542-54.2017.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EDSANDRO NOVAES DOS REIS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005542-54.2017.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDSANDRO NOVAES DOS REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Infere-se dos autos que no dia 21 de novembro de 2006, por volta das 18:30 horas, na rua Vivaldo Brandão, no quintal de uma casa abandonada, bairro Soteco Viana, foi encontrado o corpo de Wesley Rodrigues Ferreira, enterrado em uma cova rasa e envolto por um lençol, já em estado de putrefação, conforme demonstrado no laudo pericial fotográfico de fls. 91/99.

Apontam os autos que os denunciados executaram Wesley Rodrigues Ferreira, no interior da residência, com disparo de arma de fogo e ocultaram o corpo em uma cova rasa e, em seguida, concretaram com cimento para que não fosse descoberto.

Apurou que o denunciado EDSANDRO NOVAES DOS REIS – vulgo “Mineiro”,residia naquele local com sua companheira, mas após uma troca de tiros com traficantes da região, ocorrida no dia 03 de novembro de 2006, teve que abandonar aquela residência, entretanto, antes de ocorrer a troca de tiros, Wesley Rodrigues Ferreira já tinha sido assassinado e enterrado naquele local.

Com as investigações realizadas pela autoridade policial ficou constatado que Wesley foi assassinado com disparo de arma de fogo no momento em que se encontrava em dos quartos da residência.

Ficou esclarecido que "MINEIRO" morava com sua companheira naquela residência e juntamente com ambos coabitava a menor Ana Paula de Oliveira Maurício que passou a se relacionar com Wesley Rodrigues Ferreira.

Nesse relacionamento, a vítima passou a frequentar a residência de "Mineiro" e, também a coabitar aquele lar, gerando ciúmes em Edsandro.

Em determinado dia, não especificado nos autos, mas apontado por uma testemunha como sendo meados de setembro de 2006, a vítima foi para o quarto e manteve relações sexuais com Ana Paula e ali permaneceu, enquanto que os denunciados jogavam vídeo game na sala. Em seguida, Ana Paula saiu para visitar uma sobrinha de "Mineiro" e ao retornar por volta das 16h00minh daquele dia, encontrou a casa em silencia e perguntou aos denunciados Edsandro e Patrick onde estava o Wesley e obteve de Patrick a resposta: "vai dentro do quarto e olha".

Ocorre que no desespero da menor, os denunciados os denunciados justificaram que Wesley estava brincando com a arma e teria se acidentado, quando na realidade, aproveitaram a ausência da menor e executaram Wesley que tinha ficado descansando no quarto, agindo de forma a não lhe dar a mínima chance de defesa. Afirmaram, ainda, que se delatassem todos seriam presos.

Em seguida, os denunciados enrolaram o corpo, fizeram uma cova rasa sob a passagem que dá acesso àquela residência e ocultaram Wesley que somente foi localizado no dia 21 de novembro de 2006, após denúncia anônima, já em estado de putrefação, conforme ilustrado pelas fotografias do laudo pericial fotográfico.

Ficou demonstrado no laudo cadavérico de fls. 77 que a vitima foi alvejada com um disparo de arma de fogo na região temporal, sendo o projétil extraído de seu crânio, sendo a causa morte "hemorragia e laceração encefálica/traumatismo crânio-encefálico/projétil de arma de fogo".

[...]

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, I e IV no artigo 211, todos do Código Penal.

A defesa busca a reforma da decisão, postulando a impronúncia ao argumento de que inexistem provas suficientes de autoria.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar a indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de exame cadavérico de fls. 83.

Por outro lado, os depoimentos sugerem que o acusado juntamente com PATRICK DOS SANTOS MOTTA, teria assassinado Wesley Rodrigues Ferreira, com um disparo de arma de fogo na têmpora.

Ainda, consta dos autos que em seguida a vítima Wesley foi enterrada pelos acusados numa cova rasa, coberta com cimento para tentar impedir a descoberta dos fatos.

O recorrente e seu corréu supostamente teriam se aproveitado do momento em que a vítima estava dormindo num colchão, no interior de um dos quartos em que residiam os réus, para alvejá-la, não lhe dando qualquer chance de defesa.

Em sede policial, Osvaldete Rodrigues Ferreira, mãe da vítima, declarou que seu filho estava namorando uma adolescente de nome Ana Paula e coabitava com ela e outro casal, qual seja “Mineiro” e Ana Paula Brandão Nascimento, esposa deste.

A testemunha Osvaldete salientou que “Mineiro” para falar sobre o desaparecimento do seu filho e este teria informado que Wesley foi assassinado e seu corpo não foi localizado.

Também em sede policial Maria da Penha Silva, tia de Edsandro vulgo “Mineiro”, declarou ter conhecimento dos fatos, que soube do crime no dia em que ocorreu. Que o autor seria “Mineiro” e que o crime foi motivado pelos ciúmes que “Mineiro” sentia por Ana Paula e não se conformar com o namoro dela com Wesley. Que Patrick e “Mineiro” cavaram a cova rasa e enterraram Wesley.

Também em sede policial, Ana Paula de Oliveira Mauricio, relatou que residia na casa de EDSANDRO, vulgo “Mineiro” e de Ana Paula Brandão há quatro anos. Informou, ainda, que namorava Wesley e que ele praticava furtos e “Mineiro” receptava os objetos oriundos dos crimes.

Ainda revelou que na véspera da morte da vítima, ela, juntamente com MINEIRO, Ana Paula Brandão, os filhos do casal, Wesley e Patrick dormiram na casa de Soteco. No dia seguinte, Ana Paula Brandão saiu de casa por volta de meio dia com as crianças para almoçar na casa de sua irmã.

Ficaram no local a informante, Wesley, “Mineiro” e Patrick. Em continuidade, por volta das 14h30min saiu de casa, deixando Wesley deitado na cama no quarto, enquanto “Mineiro” e Patrick ficaram na sala jogando vídeo game, no entanto pode perceber que “Mineiro” estava com uma arma no colo. Informou que retomou para casa por volta das 16h00min e encontrou a casa em silêncio com Patrick e “Mineiro” jogando vídeo game e ao perguntar onde estava Wesley, Patrick respondeu calmo e sem demonstrar qualquer reação: "Vai dentro do quarto e olha”; e ao chegar ao quarto encontrou Wesley deitado no chão de barriga para cima com um ferimento na têmpora e sangue no chão. Que viu quando Patrick e “Mineiro” colocaram Wesley enrolado em uma colcha e o carregaram para fora da casa e ficou sabendo que o corpo de Wesley foi enterrado.

Em Juízo, o Policial Civil Floriano Carlos Vervloet declarou:

“[...] QUE apresentada a fotografia do Laudo Fotográfico de fis. 101-106, afirma que se recorda do crime, mas não do laudo em si, pois não participou da perícia; QUE perguntado o que pode esclarecer sobre estes fatos acerca de autoria, motivos e circunstâncias; QUE na ocasião surgiram denúncias na delegacia que haviam matado um garoto e enterrado no bairro Soteco; QUE passado algum tempo a PM também recebeu estas informações com maiores detalhes, estiveram no local e encontram o local onde estava a vitima, que foi localizada embaixo da casa; QUE entre este crime - a execução desta vitima - e o encontro dela, houve um problema com pessoas que residiam nesta casa, sendo um deles, de alcunha Mineiro; QUE Patrick frequentava muito a casa de Mineiro; QUE a família de Mineiro informou que pessoas ligadas ao finado 'Nego Bala" passaram no local e efetuaram diversos disparos em direção a residência; QUE houve uma correria muito grande, sem vitima fatal, entretanto; QUE em razão destes fatos, acabaram se mudando da residência, não pelo fato de ter um corpo enterrado embaixo da residência, mas por medo da ação de traficantes, comandados na época pelo 'Nego Bala', 'Marcelinho Furtado" e um terceiro, cujo nome não se recorda; QUE Mineiro e Patrick fugiram; QUE Mineiro mandou a sua mulher, de nome Ana Paula, apanhasse a arma e as crianças e saíssem; QUE quando Ana Paula saiu, acabou sendo detida e encaminhada para 0 DJP para as providências cabíveis em relação a arma; QUE pode este motivo a casa acabou ficando vazia; QUE diante das denúncias a PM deslocou-se ate o local e encontrou o corpo; QUE as denúncias apontavam que os autores do crime seriam o Mineiro e o Patrick; QUE foi difícil a qualificação de ambos, pois eles não possuíam residência fixa, emprego, e nada que se pudesse pesquisar; QUE em razão disso o inquérito ficou muito tempo parado; QUE houve um relato de vizinhos que havia um odor muito forte; QUE a cova foi cavada muito rasa e foi utilizado um cimenta que havia sido furtado pelo Patrick; QUE Mineiro costumar utilizar nomes falsos; QUE Mineiro e Patrick negaram qualquer envolvimento, mas a declaração de 'Paulinha" - também chamada Ana Paula, mas que namorava a vitima, ela relatou que entraram para o quarto, ficaram namorando e Patrick e Mineiro estava jogando vídeo game na sala; QUE Mineiro estava com uma arma no colo; QUE Paulinha disse que quando saiu de casa deixou a vítima Wesley deitado e quando retornou encontrou os dois normalmente do mesmo jeito e perguntou pelo Wesley; QUE Patrick falou: - VAI LA NO QUARTO VER!; QUE Paulinha foi ate o quarto e viu Wesley caldo com a testa sangrando e entrou em desespero; QUE Mineiro disse que foi um acidente; QUE Paulinha então sugeriu que chamasse a polícia; QUE Mineiro disse que se chamasse a policia todos iriam presos e disse que iria enterrar Wesley; QUE Paulinha disse que viu Mineiro e Patrick enrolando Wesley em um cobertor e levando para o quintal para enterrar; QUE Paulinha disse que não acompanhou o corpo ser enterrado; QUE Mineiro e Patrick pediram que Paulinha não contasse para ninguém e muito menos para a esposa do Mineiro, Ana Paula, porque senão ela iria ficar com medo de residir naquela casa; QUE Patrick e Mineiro foram interrogados, sendo que Patrick disse que nem na casa estava e que conhecia Wesley; QUE Patrick e Mineiro negaram efetivamente a prática do crime; QUE a arma do crime, suspeitou-se inicialmente que foi aquela que foi apreendida no dia da prisão de Ana Paula, mas foi descartada, pois o projetil estava muito amassado e não tinha condições de Exame de Microcomparação Balística; QUE confirma integralmente as declarações constantes do relatório de fis. 32 destes autos que lhes foram lidas em voz alta e que ficam fazendo parte integrante deste depoimento, bem como assinatura ao termo aposta; QUE confirma integralmente as declarações constantes do Relatório de investigação de fis. 125-126 destes autos que lhes foram lidas em voz alta e que ficam fazendo parte integrante deste depoimento, bem como assinatura ao termo aposta; QUE perguntado se a vitima foi morta por acidente ou quando estava deitada na cama, respondeu que "não dá para precisar"; QUE não se recorda se encontrou Wesley na cama ou no chão; QUE a vítima possuía 15 (quinze) anos; QUE Paulinha disse que a vítima "roubava muito" nas imediações e passava os produtos de furto para o Mineiro; QUE Paulinha estava morando na casa, pois segundo ela, seus irmãos, também praticaram furtos e os traficantes do Vale do Sol atearam fogo em sua residência e sua mãe fugiu, o pai foi morto e os irmãos sumiram; QUE Patrick tinha envolvimento com crime de furto e Edsandro, o "Mineiro" teve um processo criminal em Santa Leopoldina, na morte de um PM, mas parece que ele foi "liberado porque ele não tinha culpa"; QUE não sabe o resultado do julgamento, nem mesmo se foi julgado [...] QUE as denúncias eram anônimas; QUE o atentado em face dos acusados não tem relação com o crime em questão, mas com o fato de que Patrick praticava pequenos furtos e o tráfico não admitia; QUE o atentado foi entre o crime o encontro do cadáver; QUE o evento em que a esposa de Mineiro foi presa, foi no dia do atentado; QUE Mineiro estava jogando vídeo game com arma no local para se proteger dos traficantes; QUE não restou demonstrado o envolvimento de Patrick e Mineiro com o tráfico de drogas; QUE não conseguiram saber efetivamente o que aconteceu no exato momento do crime, uma vez que a maior parte das informações sobre o crime foi dada por Paulinha que não estava no local na hora dos fatos e os acusados negaram o fato [...]".

Considerando os depoimentos acima explicitados verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu EDSANDRO NOVAES DOS REIS quanto ao homicídio praticado em face da vítima Wesley Rodrigues Ferreira.

Assim, não vejo outro caminho a não ser manter a decisão de pronúncia, encaminhando dessa forma, a análise meritória definitiva para o Conselho de Sentença.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente Edsandro Novaes dos Reis ao Tribunal do Júri.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

29 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – POSSIBILIADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.